Tribunal: TJES
Processo: 5006151-63.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO SOBRE PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE. EXCEPCIONALIDADES NÃO EVIDENCIADAS NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a orientação de que “
a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
” (STJ - AgInt no REsp 1866087/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

II.

In casu
, restando incontroverso que a quantia bloqueada (R$ 7.397,12) foi proveniente da somatória dos proventos da Recorrida, os quais não excedem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, tem-se a sua impenhorabilidade, máxime porque a dívida objeto da demanda de origem não possui caráter alimentar. Logo, não se identifica elementos aptos a infirmar a compreensão externada na Decisão recorrida.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006151-63.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MULTICANAIS LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5006151-63.2021.8.08.0000

Recorrente: Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A

Recorridos: Multicanais Ltda ME, João Alberto Miranda e Selma Maria Nascimento dos Santos

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(id. 1814252) proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE SERRA-ES
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizada em desfavor de
MULTICANAIS LTDA ME, JOÃO ALBERTO MIRANDA e SELMA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS
, cujo
decisum
reconheceu
“a impenhorabilidade do valor constrito na conta bancária da executada Selma Maria Nascimento dos Santos às fls. 98, determinando o seu levantamento, juntando-se aos autos a guia de protocolamento e resposta da ordem”.

O Recorrente afirma que “
embora haja previsão expressa de impenhorabilidade de verbas salariais/aposentadoria, descritas no art. 833, IV, do CPC/15, esta visão vem sendo relativizada pela doutrina, inclusive, acolhida pelos Tribunais, visando dar efetividade às
execuções não alimentares
interpostas
”.

Pontua que
“se demonstra completamente razoável a penhora de rendimentos percebidos pelos executados quando realizada em
percentual justo que não afronte a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família”
.

Destaca que
“o montante bloqueado é 7 (sete) vezes superior ao que alega receber de aposentadoria, de modo que a penhora no montante de 30% não geraria qualquer ameaça à sobrevivência da agravado e de sua família”
.

Defende que
“a medida mais adequada e necessária no momento consiste na
penhora do percentual de 30% do valor bloqueado
, por ser esta medida aceita e defendida pela doutrina moderna”
.

Requer, neste contexto, que lhe seja concedido efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Despacho no id. 1833370, determinando que o Recorrente juntasse a Certidão de Intimação da Decisão recorrida, o que foi apresentado por meio da Petição do id. 1869928.

Decisão (id. 1922070), indeferindo o efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 2029960).

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta para Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(id. 1814252) proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE SERRA-ES
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizada em desfavor de
MULTICANAIS LTDA ME, JOÃO ALBERTO MIRANDA e SELMA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS
, cujo
decisum
reconheceu
“a impenhorabilidade do valor constrito na conta bancária da executada Selma Maria Nascimento dos Santos às fls. 98, determinando o seu levantamento, juntando-se aos autos a guia de protocolamento e resposta da ordem”.

O Recorrente afirma que “
embora haja previsão expressa de impenhorabilidade de verbas salariais/aposentadoria, descritas no art. 833, IV, do CPC/15, esta visão vem sendo relativizada pela doutrina, inclusive, acolhida pelos Tribunais, visando dar efetividade às
execuções não alimentares
interpostas
”.

Pontua que
“se demonstra completamente razoável a penhora de rendimentos percebidos pelos executados quando realizada em
percentual justo que não afronte a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família”
.

Destaca que
“o montante bloqueado é 7 (sete) vezes superior ao que alega receber de aposentadoria, de modo que a penhora no montante de 30% não geraria qualquer ameaça à sobrevivência da agravado e de sua família”
.

Defende que
“a medida mais adequada e necessária no momento consiste na
penhora do percentual de 30% do valor bloqueado
, por ser esta medida aceita e defendida pela doutrina moderna”
.

Requer, neste contexto, que lhe seja concedido efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Despacho no id. 1833370, determinando que o Recorrente juntasse a Certidão de Intimação da Decisão recorrida, o que foi apresentado por meio da Petição do id. 1869928.

Decisão (id. 1922070), indeferindo o efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 2029960).

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 1922070), da lavra desta Relatoria, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

A propósito da matéria objeto de controvérsia, revelam-se despiciendas maiores digressões, porquanto a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
assenta que “
a
regra geral da
impenhorabilidade
dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal
poderá ser excepcionada
, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I)
para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida
; e II)
para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto
. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
” (STJ - AgInt no REsp 1866087/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

In casu
, restando incontroverso que a quantia bloqueada (R$ 7.397,12) foi proveniente da somatória dos proventos da Recorrida, os quais não excedem a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, tem-se a sua impenhorabilidade, máxime porque a dívida objeto da demanda de origem não possui caráter alimentar. Logo, não se identifica elementos aptos a infirmar a compreensão externada na Decisão recorrida.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo
,
nos termos da fundamentação retroaduzida.

Intime-se
o Recorrente.

Notifique-se

o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intime-se a Recorrida
, para fins de Contraminuta recursal no prazo de Lei.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 08 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR
”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada.

Com efeito, as especificidades do caso evidenciam não só que a dívida objeto da Ação de Execução de origem não possui natureza alimentar e, ainda, que o montante bloqueado e os proventos da Recorrida não excedem ao montante de 50 (cinquenta) salários mínimos, daí a sua impenhorabilidade.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos da
fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO SOBRE PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE. EXCEPCIONALIDADES NÃO EVIDENCIADAS NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a orientação de que “
a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
” (STJ - AgInt no REsp 1866087/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

II.

In casu
, restando incontroverso que a quantia bloqueada (R$ 7.397,12) foi proveniente da somatória dos proventos da Recorrida, os quais não excedem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, tem-se a sua impenhorabilidade, máxime porque a dívida objeto da demanda de origem não possui caráter alimentar. Logo, não se identificam elementos aptos a infirmar a compreensão externada na Decisão recorrida.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.